Tribunal: TJES
Processo: 5015820-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015820-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANDERLEI CEOLIN

AGRAVADO: DEODORO MAZIOLI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR. REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Manutenção de Posse, defere pedido de tutela de urgência para manter o autor na posse do imóvel, com determinação para que o réu se abstenha de praticar atos de turbação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o sócio administrador de pessoas jurídicas confrontantes possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação possessória; (ii) estabelecer a competência territorial para o julgamento da causa; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar de manutenção de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em sede de cognição sumária, o sócio administrador, a quem se imputa diretamente a ordem para a prática do ato de turbação, possui legitimidade passiva para a causa, com base na teoria da asserção, ressalvada a possibilidade de melhor análise da questão durante a instrução processual.

A alegação de incompetência do foro de propositura da ação perde o objeto, uma vez que os autos já foram remetidos ao juízo competente, correspondente ao local da situação do imóvel, nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil.

A análise dos requisitos para a concessão de liminar possessória, conforme o art. 561 do Código de Processo Civil, restringe-se, em sede de agravo de instrumento, à verificação de ilegalidade, teratologia ou manifesta contrariedade à prova dos autos na decisão de primeira instância.

As controvérsias fáticas complexas, como a antiguidade de uma cerca ou a real configuração da posse sobre a área litigiosa, demandam dilação probatória aprofundada, incompatível com o rito do agravo de instrumento e a serem dirimidas na instrução do processo principal.

A decisão que concede a liminar de manutenção de posse, fundamentada nos elementos iniciais apresentados e inserida na esfera de discricionariedade do magistrado, deve ser mantida quando não se verifica excepcionalidade que justifique a reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a teoria da asserção para reconhecer a legitimidade passiva do sócio administrador a quem é diretamente imputada a ordem de praticar ato de turbação possessória, postergando-se a análise aprofundada da responsabilidade para a fase de instrução.

A alegação de incompetência territorial resta prejudicada quando, antes do julgamento do recurso, o juízo de origem declina da competência e remete os autos ao foro da situação do imóvel.

A concessão de liminar em ação possessória é ato de discricionariedade do juiz de primeira instância, cuja reforma em agravo de instrumento ocorre apenas em situações excepcionais de ilegalidade ou teratologia, sendo inviável a análise aprofundada de matéria fática controvertida, que depende de dilação probatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5015820-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
VANDERLEI CEOLIN

AGRAVADO: DEODORO MAZIOLI

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCELO MENEZES LOUREIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANDERLEI CEOLIN em face de decisão proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse n.º 5000623-81.2024.8.08.0052, ajuizada por DEODORO MAZIOLI.

A decisão recorrida, proferida em sede de cognição sumária, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para conceder a manutenção da posse ao autor, ora agravado, determinando que a parte requerida, ora agravante, se abstenha de praticar atos de turbação ou esbulho na posse do autor, sob pena de multa a ser arbitrada.

Em suas razões recursais, o agravante sustentou, em síntese, (i) sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que o imóvel do agravado faz divisa com propriedades das pessoas jurídicas VC Participações S/C e MVC Participações Ltda, das quais é apenas sócio, sendo, portanto, pessoa estranha à lide; (ii) a incompetência do juízo da Comarca de Rio Bananal/ES, onde a ação foi originariamente ajuizada, defendendo que o foro competente seria o da Comarca de Linhares/ES, local da situação do imóvel objeto do litígio; (iii) que a cerca que delimita as propriedades existe há muitos anos, tendo sido apenas objeto de melhorias recentes, o que descaracterizaria a turbação alegada; (iv) que o imóvel do agravado não se encontra encravado, possuindo livre acesso à via pública (Rodovia ES-245), o que afasta a necessidade de passagem forçada pelo interior de sua propriedade; e (v) a conduta do agravado revela a intenção de obter vantagem econômica indevida, buscando valorizar seu terreno para fins comerciais através da utilização da estrada particular existente na propriedade do agravante. Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento, com a reforma integral da decisão agravada para indeferir o pleito de manutenção de posse.

Contrarrazões com id. 10921151 pelo desprovimento do recurso.

Nesse trilhar, a matéria devolvida a este órgão colegiado cinge-se à análise da presença a análise quanto a legitimidade, competência, bem coimo dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência possessória.

O agravante suscita sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda originária, sob o fundamento de que é apenas sócio administrador das pessoas jurídicas (VC Participações S/C e MVC Participações Ltda) cujas propriedades rurais efetivamente confrontam com o imóvel do agravado.

No atual estágio processual, de cognição sumária, a indicação do agravante no polo passivo não se afigura manifestamente equivocada. Com efeito, na qualidade de sócio administrador das referidas empresas, o agravante detém poderes de gestão e representação, sendo a pessoa física que, em tese, exterioriza a vontade da pessoa jurídica e pratica os atos em seu nome. A petição inicial da ação originária imputa a ele, diretamente, a ordem para a instalação das cercas que teriam configurado a turbação possessória, circunstância passível de ser reconhecida pela teoria da asserção, como largamente aceito pela jurisprudência.

Além disso, a fundamentação jurídica da petição inicial é baseada em posse e não em domínio, conjuntura

Ademais, a moderna sistemática processual civil, orientada pelos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, oferece mecanismos para a correção de eventuais vícios na composição do polo passivo, sem a necessidade de extinção prematura do feito, como disciplina o artigo 338 do CPC.

Dessa forma, a questão da legitimidade poderá ser mais bem equacionada no curso da instrução processual, sendo facultado ao autor, inclusive, promover a emenda à inicial para incluir as pessoas jurídicas no polo passivo, caso entenda pertinente. Por ora, considerando que os atos questionados são imputados diretamente ao agravante na qualidade de representante e administrador das empresas, não há que se falar em ilegitimidade manifesta.

No que se refere a competência, o recorrente argumentou, outrossim, a incompetência do juízo da Comarca de Rio Bananal, onde a ação foi inicialmente proposta, sustentando que o imóvel em litígio se situa na Comarca de Linhares.

Também aqui, não se sustenta a argumentação recursal, encontrando-se, em verdade, prejudicada.

Conforme se extrai do movimento processual, o feito foi, de fato, originariamente distribuído à Vara Cível e Comercial da Comarca de Rio Bananal/ES. Contudo, em virtude do Ato Normativo nº 78/2025 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que promoveu a redistribuição de processos, a demanda foi remetida à 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, onde atualmente tramita e onde foi proferida a decisão ora guerreada.

Dessa forma, a questão da competência territorial já foi devidamente sanada na origem, com a remessa dos autos ao foro competente para o processamento e julgamento da causa, em conformidade com a regra do foro da situação da coisa), prevista no artigo 47 do Código de Processo Civil.

Assim, julgo prejudicada a análise da alegação atinente a competência.

Ultrapassadas estas questões, cumpre examinar os requisitos para concessão da tutela possessória, conforme artigo 561 do CPC, incumbindo ao autor provar:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Para a concessão da medida liminar,
inaudita altera parte
, o artigo 562 do mesmo diploma legal exige que a petição inicial esteja devidamente instruída, de modo a formar um juízo de probabilidade acerca das alegações do autor. Trata-se de uma análise perfunctória, baseada nos elementos inicialmente apresentados, onde o magistrado avalia a plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso em apreço, o juízo
a quo
, ao analisar o pedido liminar, entendeu estarem presentes os requisitos para o seu deferimento, concedendo a manutenção de posse ao agravado. A decisão agravada, embora sucinta, baseou-se na documentação acostada à inicial, que, naquele momento processual, foi considerada suficiente para amparar a pretensão autoral.

O agravante, por sua vez, traz a este Tribunal uma série de argumentos fáticos e probatórios com o intuito de desconstituir a verossimilhança das alegações do agravado. Sustenta, notadamente, que a cerca questionada é antiga e que o imóvel do recorrido não está encravado. Apresenta, para tanto, imagens de satélite, fotografias, certidões de ônus e uma ata notarial.

Contudo, a matéria posta em discussão pelo agravante demanda dilação probatória aprofundada, circunstância típica de momento mais avançado, vale dizer, da instrução.

Questões como a data exata da construção da cerca, se a recente obra constituiu mera melhoria ou alteração substancial dos limites, e a real configuração da posse exercida por ambas as partes sobre a área litigiosa, são controvérsias fáticas complexas que devem ser elucidadas durante a instrução processual na primeira instância, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a possível produção de prova pericial e testemunhal.

Neste momento, a análise se limita a verificar se a decisão do juízo de origem foi teratológica, ilegal ou manifestamente contrária às provas dos autos. E, no caso, não se vislumbra tal situação. O magistrado, com base no seu livre convencimento motivado, entendeu pela presença dos requisitos para a concessão da liminar, decisão esta que se insere em sua esfera de discricionariedade e que só deve ser reformada em casos excepcionais, o que não se verifica.

A medida liminar tem caráter provisório e pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, caso surjam novos elementos que alterem o panorama fático-probatório.

Portanto, em sede de cognição sumária, própria desta fase processual, não há elementos robustos que justifiquem a reforma da decisão agravada, devendo ser mantida a liminar de manutenção de posse até que a questão seja mais bem dirimida na instância de origem.

Pelo exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.